Tribunal: TJMT
Processo: 1008980-48.2025.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008980-48.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), VANDERLUCIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 653.253.891-49 (APELADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO:
VANDERLUCIO JOSE DOS SANTOS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS C/C REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA EM INSTRUMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional proposta por consumidor em contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária. A decisão de primeiro grau reconheceu a legalidade da capitalização mensal de juros e das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, mas declarou irregular a contratação de seguro prestamista, condenando o banco à restituição em dobro dos valores pagos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a contratação de seguro prestamista no contexto de financiamento de veículo configurou prática abusiva ou venda casada, em afronta ao entendimento firmado no Tema 972 do STJ, bem como se seria cabível a restituição em dobro dos valores pagos a esse título.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sendo vedada a venda casada, mas não a oferta facultativa do produto securitário.

A análise do conjunto probatório demonstra que a contratação do seguro prestamista ocorreu em instrumento apartado da cédula de crédito bancário, com manifestação autônoma de vontade do consumidor mediante assinatura eletrônica com captura de biometria facial.

A cláusula contratual indicou expressamente o caráter facultativo da contratação, bem como a possibilidade de adesão a outros seguros mediante instrumento próprio, inexistindo prova de que a contratação do financiamento tenha sido condicionada à adesão ao seguro.

A mera alegação genérica de imposição do produto securitário, desacompanhada de prova de vício de consentimento ou condicionamento da liberação do crédito, não é suficiente para afastar a presunção de validade do negócio jurídico regularmente formalizado.

Reconhecida a regularidade da contratação do seguro prestamista, não há falar em cobrança indevida, o que afasta qualquer hipótese de restituição de valores, seja na forma simples, seja em dobro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista, mantendo-se os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de seguro prestamista em contrato de financiamento bancário é válida quando realizada de forma facultativa e em instrumento apartado, com manifestação autônoma de vontade do consumidor.

2. Ausente prova de venda casada ou condicionamento da concessão do crédito, não há falar em nulidade da contratação nem em restituição de valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, III, 30, 42,
p.u
., e 54; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; TJMT, Apelação no 1000081-40.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco C6 S.A. nos autos do processo no 1008980-48.2025.8.11.0037, que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, tendo como apelado
Vanderlucio
Jose dos Santos.

A demanda originária consiste em ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros, cumulada com revisão de cláusulas contratuais e pedido de tutela de evidência, fundada em contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, celebrado em 25 de setembro de 2023, para pagamento em 48 prestações mensais de R$ 1.607,46.

A parte autora sustentou a utilização do sistema
Price
com capitalização composta da taxa de juros de 1,98% ao mês, o que teria gerado diferença de R$ 359,59 por parcela em relação ao cálculo linear pelo método Gauss, além de cobrança indevida de tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro de proteção financeira.

A sentença
julgou parcialmente procedente o pedido formulado
para manter
a legalidade da capitalização mensal de juros, bem como das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, reconhecendo, contudo, a ilegalidade da contratação do seguro prestamista por ausência de informação acerca da prerrogativa do consumidor de contratar o seguro com outras seguradoras
, conforme:

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros, com fundamento na Súmula 539 e no REsp repetitivo 1.388.972/SC, cumulada com revisão de cláusulas contratuais supostamente configuradoras de venda casada e onerosidade excessiva, com pedido de tutela de evidência para depósito judicial do incontroverso, ajuizada por
Vanderlucio
Jose dos Santos
em face de
Banco C6 Consignado S/A
, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se na alegada cobrança de juros capitalizados em regime composto em contrato de financiamento de veículo, bem como na incidência de tarifas e seguro
que
o autor afirma serem indevidos.

Segundo narrativa exordial, a parte autora celebrou, em 25/09/2023, contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, para pagamento em 48 prestações mensais de R$ 1.607,46, tendo, após análise contratual e laudo contábil particular, concluído pela utilização do sistema
Price
, com capitalização composta da taxa de juros de 1,98% ao mês, o que teria gerado diferença de R$ 359,59 por parcela em relação ao cálculo linear pelo método Gauss.

Os pedidos de mérito consubstanciam-se na condenação da instituição financeira ré:
i)
ao recálculo das parcelas vencidas e vincendas com aplicação de juros simples pelo método Gauss, com redução do valor da prestação para R$ 1.247,87 e devolução dos valores pagos a maior;
ii
)
à restituição, em dobro, dos valores referentes às tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro de proteção financeira que o autor afirma terem sido cobrados indevidamente;
iii
)
à
abstenção de promover a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e à manutenção da posse direta do veículo financiado, além de demais consectários processuais.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Decisão inicial (Num. 203076091).

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida apresentou contestação, oportunidade em que suscitou, preliminarmente, o segredo de justiça em razão de documentos protegidos por sigilo bancário, requereu a correção do polo passivo para substituição do Banco C6 Consignado S.A. por Banco C6 S.A., pugnando ainda pela revogação da justiça gratuita sob o argumento de inexistência de hipossuficiência econômica do autor, pela manutenção do indeferimento da tutela de urgência (inclusive quanto a abstenção de negativação, consignação em pagamento, vedação de busca e apreensão) e pela desconsideração do laudo contábil unilateral juntado com a inicial, bem como alegou uso predatório do Judiciário pelo patrono da parte autora; no mérito, defendeu a regularidade integral da contratação, afirmando que os juros remuneratórios pactuados se harmonizam com a legislação e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que a capitalização se dá apenas em periodicidade mensal com expressa previsão contratual, que as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são lícitas e efetivamente prestadas, que o seguro prestamista foi contratado de forma facultativa, em instrumento apartado e em conformidade com as normas da SUSEP e entendimento do STJ, impugnando, por consequência, o pedido de recálculo das parcelas, a repetição em dobro de valores, a descaracterização da mora e a inversão do ônus da prova, ao final requerendo a total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, com a preservação das condições originalmente avençadas no contrato de financiamento e das medidas de cobrança decorrentes do inadimplemento (Num. 210424296).

Impugnação à contestação (Num. 211286869).

Instadas a especificarem as provas que pretendem produzir, as partes postularam pelo julgamento antecipado.

Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.

É A SÍNTESE.FUNDAMENTO. DECIDO.

DAS PRELIMINARES

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A parte ré impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, alegando que este não é hipossuficiente, tendo em vista que adquiriu veículo no valor de R$ 85.000,00, com entrada de R$ 40.000,00 e parcelas mensais de R$ 1.607,46.

Contudo, a mera aquisição de bem financiado não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor, nos termos do §3o do art. 99 do CPC. Ademais, o autor apresentou declaração de hipossuficiência e holerite em que demonstra auferir renda líquida de aproximadamente R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais), sendo que a parte ré não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do autor para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Portanto, inexistindo qualquer outro fundamento objetivo que desconstitua a arguição de hipossuficiência, rejeito a impugnação ao pedido de justiça gratuita e mantenho o benefício da assistência judiciária.

MÉRITO

A pretensão material fundamenta-se na alegada cobrança de juros capitalizados em regime composto em contrato de financiamento de veículo, bem como na incidência de tarifas e seguro
que
o autor afirma serem indevidos.

A causa de pedir é a indevida capitalização de juros, mediante o sistema de amortização
Price
, e a indevida cobrança de tarifa, registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Nos termos do artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, publicada em 24 de agosto de 2000, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Assim, a capitalização mensal de juros é admitida pela legislação pátria.

Há, outrossim, previsão expressa da capitalização mensal de juros quando o contrato apresenta distintamente a taxa mensal da taxa anual, a qual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.

Pertinente destacar, nesse ponto, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, firmado em recurso especial repetitivo, de que
há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal
(REsp 973.827/RS, Rel. para o acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
de 24/9/2012).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ART. 476 DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO 3/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 973.827/RS). AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado 3 do Plenário do STJ).

2. O incidente de uniformização de jurisprudência previsto no art.

476 do CPC/73 não foi reproduzido no CPC/2015. Ademais, constituía mera faculdade do magistrado, para sanar divergência prévia entre órgãos fracionários de um mesmo tribunal, o que não se verifica no caso.

3. O STJ possui entendimento, firmado em recurso especial repetitivo, de que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (REsp 973.827/RS, Rel. para o acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
de 24/9/2012).

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1340813/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018,
DJe
26/10/2018)

Como é cediço, é obrigatória a observância, pelos juízes e tribunais, dos acórdãos em julgamento de recurso especial repetitivo (CPC, art.927, III).

Não há, portanto, ilegalidade que enseje a declaração de nulidade da capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade inferior a anual.

DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO

O uso da Tabela
Price
como método de amortização de juros não ostenta qualquer ilegalidade. Além de não haver nenhum óbice a sistemas de capitalização de juros, a tabela é comumente usada em operações dessa natureza.

A questão, inclusive, já foi objeto de análise pelas Câmaras Isoladas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade”
(N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

DAS TAXAS

O Conselho Monetário Nacional, por intermédio do Banco Central, editou sucessivas resoluções sobre a remuneração a ser paga pelos serviços bancários, com base na autorização prevista na Lei no 4.595/64.

O Superior Tribunal de Justiça, em escorço histórico, discorreu sobre a sucessão dos atos normativos, cujos excertos peço vênia para transcrever.

A Resolução CMN 3.518, de 2007, vigente a partir de 30.4.2008, data em que ficou revogada a Resolução CMN 2.303/1996, buscou padronizar a nomenclatura das tarifas, a fim de tornar viável a comparação, pelos clientes bancários, dos valores cobrados por cada serviço, favorecendo a concorrência entre as instituições financeiras, os quais foram assim divididos: (1) os essenciais, enumerados no art. 2o, não passíveis de tarifação; (2) os prioritários, abrangendo os principais serviços prestados a pessoas físicas, cuja cobrança é restrita àqueles definidos pelo BACEN; (3) os especiais, discriminados no art. 4o da Resolução, regidos por legislação própria, entre os quais o crédito rural, mercado de câmbio, PIS/PASEP, penhor civil e operações de microcrédito e (4) os diferenciados, enumerados no art. 5o, que admitem a cobrança de tarifa, desde que explicitadas ao cliente ou usuário as condições de utilização e pagamento.

Os serviços prioritários foram assim definidos:

"Art. 3o Os serviços prioritários para pessoas físicas, assim considerados aqueles relacionados às contas de depósito, transferências de recursos, operações de crédito e cadastro, serão definidos pelo Banco Central do Brasil, que estabelecerá a padronização de nomes e canais de entrega, a identificação por siglas e a descrição dos respectivos fatos geradores.

Parágrafo único. A cobrança de tarifas de pessoas físicas pela prestação, no País, de serviços prioritários fica limitada às hipóteses previstas no caput.

Em cumprimento ao disposto no art. 3o acima transcrito, o BACEN editou a Circular 3.371, de 6.12.2007, definindo, na forma da Tabela I a ela anexa, os serviços prioritários relacionados a contas de depósitos, transferências de recursos, operações de crédito e cadastro e, na Tabela II, o pacote padronizado de serviços prioritários cujo oferecimento obrigatório é previsto no art. 6o da Resolução CMN 3.518/2007.

Estabeleceu, ainda, a referida circular que a cobrança de tarifa por serviço prioritário não previsto nas Tabelas I e II depende de autorização do Banco Central. Da referida Tabela I não consta a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e nem a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), donde a conclusão de que deixou de ser permitida a estipulação de cobrança por tais serviços. Foi, todavia, expressamente prevista na Circular 3.371/2007 a Tarifa de Cadastro, cujo fato gerador da cobrança foi definido como, "exclusivamente, realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento de
conta-corrente
de depósitos, conta de depósitos de poupança e operações de crédito e de arrendamento mercantil."

Constou, ainda, da Circular 3.371/2007 a Tarifa de Renovação de Cadastro, para remunerar a "atualização de dados cadastrais para atendimento da regulamentação acerca da política de "conheça seu cliente" cobrada no máximo duas vezes ao ano."

A Tarifa de Renovação de Cadastro foi abolida pela Circular BACEN 3.466, de 11.9.2009.

Como visto, desde a Circular BACEN 3.371/2007, que implementou a padronização preconizada pela Resolução CMN 3.518/2007, a pactuação da TEC deixou de ter amparo legal. A vedação tornou-se explícita com a edição da Resolução 3.693/2009, cujo art. 1o, § 2o, estabeleceu não ser admitido o ressarcimento "de despesas de emissão de boletos de cobrança, carnês e assemelhados.

Posteriormente, a Resolução CMN 3.919/2010 revogou a Resolução CMN 3.518/2007, alterando e consolidando as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Os serviços continuaram a ser classificados nas categorias de essenciais (não passíveis de cobrança), prioritários, especiais e diferenciados.

Os serviços prioritários foram definidos pelo art. 3o da Resolução CMN 3.919/2010 como "aqueles relacionados a contas de depósitos, transferências de recursos, operações de crédito e de arrendamento mercantil, cartão de crédito básico e cadastro". Dispôs, ainda, o art. 3o que a cobrança de tarifas pela prestação de serviços incluídos nesta categoria deve observar "a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na Tabela anexa à esta resolução."

Na Tabela anexa à resolução não consta a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e nem de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), de forma que não mais é lícita a sua estipulação. Continuou permitida a Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao
inicio
de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente".

Neste ponto, importante ressaltar a distinção feita pelo Banco Central entre a atual Tarifa de Cadastro e a antiga Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e demais tarifas no passado cobradas pela disponibilização ou manutenção de um limite de crédito ao cliente, ressaltando que a TAC "era usualmente cobrada sobre qualquer operação de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do estabelecimento bancário"; a Tarifa de Cadastro, a seu turno, "somente pode incidir no início do relacionamento entre o cliente e instituição financeira, e se justifica pela necessidade de ressarcir custos com realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas".

A propósito da Tarifa de Cadastro, afirma a FEBRABAN que, em função de Autorregulação Bancária, conforme Normativo
Sarb
005/2009, o consumidor não é obrigado a contratar o serviço de cadastro junto à instituição financeira, já que tem as alternativas de providenciar pessoalmente os documentos necessários à comprovação de sua idoneidade financeira ou contratar terceiro (despachante) para fazê-lo (e-STJ fl. 459-460).

Em síntese, não estando listadas entre as tarifas passíveis de cobrança por serviços prioritários na Resolução CMN 3.518/2007 e respectiva Tabela I da Circular BACEN 3.371/2007, eficaz a partir de 30.4.2008, nem na Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) deixaram de ser legitimamente passíveis de pactuação com a entrada em vigor da Resolução CMN3.518/2007. Os contratos que as estipularam até 30.4.2008 não apresentam eiva de ilegalidade, salvo demonstração de abuso, em relação às práticas de mercado em negócios jurídicos contemporâneos análogos.

Por outro lado, o serviço de confecção de cadastro continua a ser passível de cobrança, no início do relacionamento, desde que contratado expressamente, por meio da "Tarifa de Cadastro".

Portanto, nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Logo, não é ilegal a tarifa de cadastro.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958, na sistemática dos recursos repetitivos, prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;

2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Assim, inexistindo qualquer indicação de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, notadamente diante da juntada do laudo de vistoria (Num. 210424330) e do registro do gravame (Num. 210424328), as tarifas de avaliação e registro de contrato são legítimas.

Por fim, em relação ao seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 972, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

No caso, embora haja indicação de que a contratação seria opcional, não consta no contrato qualquer informação acerca da prerrogativa do consumidor de contratar o seguro com outras seguradoras.

Ilegal, portanto, a pactuação de seguro sem prova da prerrogativa, oferecida ao consumidor, de escolha de seguradora.

Cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
EAREsp
n. 1.501.756/SC, firmou entendimento no sentido de que a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados prescinde da demonstração de má-fé, desde que a cobrança tenha ocorrido após a publicação do acórdão proferido no
EAREsp
n. 600.663/RS, da Corte Especial, disponibilizado no
DJe
de 30/03/2021.

No caso em apreço, todavia, verifica-se que a cobrança foi realizada em setembro de 2023, isto é, em data posterior à publicação do referido acórdão paradigma, motivo pelo qual a restituição deve observar a forma dobrada.

DISPOSITIVO

Isso posto,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTEo pedido formulado naação de obrigação de fazer c/c pedido de nulidade de cláusula contratual, com pedido de tutela de urgência, proposta por
Vanderlucio
José dos Santos
em face de
Banco C6 Consignado S/A,
eCONDENOa instituição financeira à devolução em dobro do valor do seguro, acrescido de correção monetária (CC, art. 389) e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data do desembolso (CC, art.397,
caput
).

Por consequência,JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência mínima da parte requerida, condeno a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, art.98, §2o).

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3o).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Em suas razões recursais
(ID.
347556352
)
, a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Regularidade da contratação do seguro prestamista e observância ao Tema 972 do STJ
e
i
mpossibilidade de devolução em dobro do valor do seguro

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pleitos da parte Apelada, afastando a condenação à restituição dos valores.

O recurso é tempestivo
(Aba expedientes –
Sentença (45534002) - Prioridade: Normal - ID do documento (216595253
)

–
PJE 1o Grau)
e foi devidamente preparado
(ID.
347556356
)
.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos jurídicos
(ID.
347556357
)
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO:
VANDERLUCIO JOSE DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Banco C6 S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros cumulada com revisão de cláusulas contratuais, condenando a instituição financeira à devolução em dobro do valor do seguro prestamista, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, a contar da data do desembolso.

A sentença manteve a legalidade da capitalização mensal de juros, bem como das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, reconhecendo, contudo, a ilegalidade da contratação do seguro prestamista por ausência de informação acerca da prerrogativa do consumidor de contratar o seguro com outras seguradoras.

A parte Apelante sustenta que a adesão ao seguro se deu de forma legal, voluntária e desvinculada da aprovação do financiamento, porquanto o seguro foi expressamente qualificado como facultativo, tendo o Apelado aderido em instrumento apartado, assinado de forma autônoma, com ciência de coberturas, custo e condições gerais.

Argumenta que não houve imposição, mas sim anuência livre e informada, razão pela qual não há falar em violação ao Tema 972 do STJ.

Aduz que o próprio instrumento contratual prevê, expressamente, a possibilidade de contratação com outras seguradoras de sua preferência, sendo que o ordenamento jurídico não veda a oferta de seguros no ato da contratação, mas tão somente compelir e condicionar o consumidor a contratar o seguro para conseguir o financiamento, o que não ocorreu no presente caso.

Destaca que a contratação do financiamento pela parte Apelada e a adesão ao seguro ocorreram em momentos distintos e sucessivos, de modo que a parte Apelada poderia ter optado por não segurar o financiamento ou buscar outra operadora de seguro para se proteger de possíveis eventualidades.

Ressalta que a vontade do Apelado foi manifestada por meio de contrato específico e em apartado, assinado de forma autônoma, reforçando a inexistência de qualquer vício de consentimento ou condicionamento.

Quanto à devolução em dobro, argumenta que não há qualquer comprovação de abusividade nas cobranças realizadas, todas respaldadas pelo contrato anuído pela parte Apelada, sendo incabível a restituição em dobro de valores pagos indevidamente.

Aduz que a parte Apelada realizou a contratação sem qualquer vício, conforme se depreende do contrato devidamente assinado digitalmente, o que demonstra a clara manifestação de vontade do Apelado, não tendo a parte Apelada trazido aos autos provas de qualquer prejuízo sofrido ou má-fé da parte recorrente, requisito indispensável para a condenação à indenização da restituição em dobro, conforme prevê o parágrafo único do art. 42 do CDC.

Sustenta que a repetição do indébito em dobro somente é permitida quando há prova que demonstre, de forma inequívoca, a má-fé no ato da cobrança indevida e ação consciente por parte do cobrador, o que não pode ser presumido no caso concreto.

Argumenta que, ainda que se entenda devida alguma restituição, a devolução em dobro não encontra amparo, porquanto o prêmio foi cobrado em decorrência de contrato regularmente assinado e a cobertura securitária esteve à disposição do Apelado por todo o período de vigência, com transferência do risco para a seguradora, de modo que a restituição integral em dobro configuraria enriquecimento sem causa.

Aduz que a sentença adotou a orientação do
EAREsp
1.501.756/SC para concluir, automaticamente, pela devolução em dobro por se tratar de cobrança posterior a 30/03/2021, contudo, a jurisprudência da Corte Especial firmou que a repetição em dobro prescinde de prova de má-fé, mas exige a configuração de cobrança indevida não amparada por engano justificável, de modo que, ausente a própria indevida exigência, não se perfaz o suporte fático do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A parte Apelada, em suas contrarrazões, sustenta a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos jurídicos, argumentando que o contrato foi redigido apenas pelo Banco, portanto, unilateral, sendo que a parte vulnerável recorreu ao Judiciário a fim de que seja aplicado o que de direito.

Aduz que não é somente a lei da oferta e da procura que rege a economia do país, mas, primordialmente, as normas e princípios constitucionais, sendo que a Constituição não deixa
a
mercê os hipossuficientes e vulneráveis da relação, eis que ocorrem por parte das instituições financeiras um abuso
no momento em que
o povo recorre a elas.

Argumenta que um contrato tem de obedecer ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo que a ideia de que um contrato faz lei entre as partes, hoje está sendo derrubada, pois a vontade não está mais no centro de todas as avenças.

Sustenta que no contrato há omissão, porquanto a apelante não informou ao consumidor qual a forma de contagem dos juros e quais tarifas embutiu no contrato, sendo que as parcelas foram informadas, porém a forma da cobrança dos juros não, sendo apenas descoberto
o juros
de juros após perícia técnica.

Aduz que o tamanho da fonte não foi elaborado com clareza, pois está reduzidíssimo, e ainda, não há clareza no vocabulário, diferentemente do que dispõe o artigo 54, parágrafos 3o e 4o do CDC.

Argumenta que o princípio da informação, direito básico do consumidor, está expresso no artigo 220 da CF, nos artigos 6o, inciso II e 30 do CDC, sendo que tal informação importa em informação pré-contratual, contratual e pós-contratual, ferindo também o caráter ostensivo da informação, devendo ser nulo o referido contrato.

Sustenta que não houve transparência na relação de consumo, conforme prevê o artigo 4o do CDC, e no mesmo artigo, outrossim, protege a situação econômica do consumidor.

Argumenta que pela boa-fé, houve no contrato grande desproporção na relação de consumo, eis que é a apelada vulnerável econômica e tecnicamente.

Passo à análise das teses recursais.

Regularidade da contratação do seguro prestamista e observância ao Tema 972 do STJ e impossibilidade de devolução em dobro do valor do seguro

A parte Apelante sustenta que a contratação do seguro prestamista observou integralmente a legislação aplicável e o entendimento consolidado no Tema 972 do STJ, porquanto a adesão ao produto foi facultativa, realizada em instrumento apartado, com informação expressa sobre a possibilidade de contratação com outras seguradoras, inexistindo qualquer vício de consentimento ou condicionamento à aprovação do financiamento.

Argumenta, ainda, que a devolução em dobro não encontra amparo, porquanto ausente demonstração de má-fé na cobrança e considerando que o Apelado efetivamente se beneficiou da cobertura securitária durante todo o período de vigência do contrato, de modo que a restituição integral configuraria enriquecimento sem causa.

A controvérsia exige análise do conjunto probatório constante dos autos, notadamente dos instrumentos contratuais celebrados entre as partes, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972, que fixou a tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
, conforme:

(...)
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a contratação do seguro prestamista foi realizada em instrumento apartado da cédula de crédito bancário, conforme se extrai da documentação acostada aos autos
(ID.
347555893
).

A proposta de adesão ao seguro prestamista pessoa física foi assinada de forma autônoma pelo Apelado, em momento posterior à celebração do contrato de financiamento, mediante captura de biometria facial, conforme dados da assinatura eletrônica constantes do dossiê de contratação
:

A cláusula contratual relativa ao seguro prestamista, constante da cédula de crédito bancário, dispõe expressamente que é facultada a contratação de seguro da modalidade prestamista, com finalidade de cobrir a quitação da totalidade ou parte do
saldo devedor desta CCB ou, ainda, de outros seguros mediante adesão em termo apartado, para a ocorrência dos eventos previstos na apólice, obedecidas as respectivas condições contratuais.

A redação da cláusula, ao empregar o termo facultada, evidencia que a contratação do seguro não constituiu condição para a aprovação do financiamento, mas sim opção disponibilizada ao consumidor.

A proposta de adesão ao seguro prestamista, por sua vez, contém informações detalhadas sobre as coberturas contratadas, o valor do prêmio, a seguradora responsável, os dados do proponente e as declarações de ciência quanto às condições gerais do produto.

O documento foi assinado eletronicamente pelo Apelado em 25 de setembro de 2023, às 11h13min44s, conforme dados da captura de biometria facial, em momento posterior à assinatura da cédula de crédito bancário, que ocorreu às 11h13min22s do mesmo dia
:

A sucessão temporal entre a celebração do contrato de financiamento e a adesão ao seguro prestamista, ainda que em curto intervalo de tempo, evidencia que se
tratam
de negócios jurídicos autônomos, formalizados em instrumentos distintos, com manifestações de vontade independentes.

A circunstância de que ambos os contratos foram celebrados no mesmo dia, mediante processo de contratação digital, não descaracteriza a autonomia dos negócios jurídicos, porquanto a parte Apelada teve a oportunidade de analisar as condições de cada produto e manifestar sua concordância de forma individualizada.

A sentença recorrida reconheceu a ilegalidade da contratação do seguro prestamista ao fundamento de que, embora haja indicação de que a contratação seria
opcional, não consta no contrato qualquer informação acerca da prerrogativa do consumidor de contratar com outras seguradoras.

Contudo, a análise detida dos instrumentos contratuais demonstra que tal informação foi efetivamente prestada ao consumidor.

A cláusula contratual relativa ao seguro prestamista, constante da cédula de crédito bancário, ao dispor que é facultada a contratação de seguro da modalidade prestamista, com finalidade de cobrir a quitação da totalidade ou parte do saldo devedor desta CCB ou, ainda, de outros seguros mediante adesão em termo apartado, evidencia que o consumidor não estava obrigado a contratar o seguro oferecido pela instituição financeira, podendo optar por não contratar qualquer seguro ou, ainda, contratar seguro com outra seguradora de sua preferência.

A proposta de adesão ao seguro prestamista, por sua vez, contém declaração expressa do proponente no sentido de que reconhece a opção de contratação deste seguro prestamista, evidenciando que a adesão ao produto decorreu de escolha do consumidor, e não de imposição da instituição financeira como condição para a aprovação do financiamento.

Assim, a
análise do conjunto probatório constante dos autos não evidencia qualquer elemento que demonstre que a parte Apelada foi compelida a contratar o seguro prestamista como condição para a aprovação do financiamento.

A contratação do seguro foi realizada em instrumento apartado, com informações claras sobre as coberturas, o valor do prêmio e as condições gerais do produto, tendo a parte Apelada manifestado sua concordância de forma autônoma, mediante assinatura eletrônica com captura de biometria facial.

A alegação de que a parte Apelada foi ludibriada a contrair tal despesa, sob a rasa justificativa de que precisava adquirir os produtos complementares seguros para obter a liberação do financiamento junto à instituição financeira, não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos.

A parte Apelada não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre que foi informada pela instituição financeira de que a contratação do seguro era obrigatória para a aprovação do financiamento.

A mera alegação genérica, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para demonstrar a existência de vício de consentimento ou de condicionamento da aprovação do financiamento à contratação do seguro.

O ônus de demonstrar a existência de vício de consentimento ou de condicionamento da aprovação do financiamento à contratação do seguro é da parte Apelada, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, porquanto se trata de fato constitutivo de seu direito.

A parte Apelada, contudo, não se desincumbiu de tal ônus probatório, limitando-se a apresentar alegações genéricas, desacompanhadas de qualquer elemento probatório concreto.

Nesse sentido, julgado recente deste Colegiado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. Caso em exame
1..
Apelações interpostas por WALACY MARTINS DE SOUZA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a cobrança de seguro de proteção financeira, determinando a restituição simples do valor de R$ 1.703,48, mantendo hígidas as demais cláusulas contratuais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se são abusivos os juros remuneratórios pactuados e as tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato, bem como se cabível a repetição do indébito; e (
ii
) saber se a contratação do seguro prestamista configura venda casada ou cobrança indevida. III. Razões de decidir 3. A aplicação do CDC aos contratos bancários não afasta a liberdade de pactuação de juros remuneratórios, cuja limitação somente se admite quando demonstrada abusividade concreta. A taxa contratada (2,26% ao mês) não supera, em patamar relevante, a média de mercado divulgada pelo Banco Central, nem ultrapassa o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a taxa média, inexistindo prova de cobrança diversa da pactuada. 4.. A tarifa de cadastro é válida quando prevista contratualmente e cobrada no início da relação, conforme orientação firmada em recurso repetitivo. As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são legítimas quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente demonstração de onerosidade excessiva, ônus que incumbia ao consumidor. 5.. A repetição do indébito pressupõe cobrança indevida. Reconhecida a legalidade dos encargos impugnados, inexiste fundamento para restituição simples ou em dobro. 6.. O seguro prestamista, contratado mediante termo de adesão apartado, com informações claras e assinatura do consumidor, não configura venda casada. A jurisprudência do STJ admite a contratação facultativa de seguro, vedada apenas a imposição compulsória como condição para concessão do crédito. Ausente prova de coação ou imposição, é válida a cobrança. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso da parte autora desprovido. Recurso de instituição financeira provido para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais. Tese de julgamento: “1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não bastando a mera superação da taxa média de mercado. 2. São válidas as tarifas de
cadastro, avaliação de bem e registro de contrato quando previstas contratualmente e comprovada a prestação do serviço, ausente prova de onerosidade excessiva. 3. A contratação de seguro prestamista mediante termo apartado e com manifestação expressa do consumidor não configura venda casada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV, e 133; CDC,
arts
. 6o, V, e 42,
p.u
.; CC, art. 405; CPC,
arts
. 487, I, 85, § 2o, e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp no 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 22.02.2017; STJ, REsp no 1.639.259/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972). (N.U 1000081-40.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

A ausência de qualquer elemento probatório nesse sentido evidencia que a parte Apelada simplesmente optou por contratar o seguro oferecido pela instituição financeira, no exercício regular de sua autonomia da vontade.

Resolvida a questão da regularidade da contratação do seguro prestamista, resta prejudicada a análise da alegação de impossibilidade de devolução em dobro do valor do seguro, porquanto, reconhecida a validade da contratação, não há falar em devolução de valores, seja na forma simples ou em dobro.

No caso concreto, a cobrança do prêmio do seguro prestamista decorreu de contrato regularmente celebrado entre as partes, com manifestação expressa de vontade da parte Apelada, mediante assinatura eletrônica com captura de biometria facial.

Diante do exposto, deve ser reformada a sentença recorrida para afastar a condenação da instituição financeira à devolução em dobro do valor do seguro prestamista, reconhecendo-se a validade da contratação do seguro, porquanto realizada de forma facultativa, em instrumento apartado, com informações claras sobre as coberturas, o valor do prêmio e as condições gerais do produto, inexistindo qualquer elemento que demonstre que a parte Apelada foi compelida a contratar o seguro como condição para a aprovação do financiamento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedente o pedido de devolução
em dobro do valor do seguro prestamista, reconhecendo a validade da contratação do seguro
, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença fustigada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026